Tribunal: TRF3
Processo: 5017400-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
67/775)

5017400-43.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017400-43.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hotel Chamonix Recreio Ltda contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a extinção do benefício fiscal instituído pelo PERSE. A embargante alega omissão quanto à análise do princípio da proteção da confiança e da natureza jurídica do benefício fiscal, bem como contradição na aplicação do princípio da anterioridade tributária. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise do princípio da proteção da confiança e da natureza jurídica do benefício fiscal; (ii) apurar eventual contradição na aplicação do princípio da anterioridade tributária; e (iii) definir a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao princípio da proteção da confiança, pois o acórdão enfrentou a matéria sob a perspectiva da segurança jurídica, afastando a alegação de violação com fundamento na previsão legal da extinção do benefício e na prévia sinalização do esgotamento do limite fiscal.

Não se verifica contradição quanto ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que o acórdão consignou que a cessação do benefício decorreu de previsão legal expressa, que estabeleceu o marco temporal para sua extinção, afastando a incidência das anterioridades anual e nonagesimal.

Também não há omissão quanto à natureza jurídica do benefício fiscal, pois o acórdão reconheceu a possibilidade de sua extinção antecipada com base em previsão legal, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão da embargante consiste na rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são cabíveis para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017400-43.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: HOTEL CHAMONIX RECREIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hotel Chamonix Recreio Ltda em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, no qual se discutiu a manutenção do benefício fiscal do PERSE.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, além de suscitar a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Alega, inicialmente, omissão quanto à análise do princípio da proteção da confiança, sustentando que, ao aderir ao PERSE, teria formado legítima expectativa de fruição do benefício pelo prazo de 60 meses, conforme previsto na Lei no 14.148/2021, e que a extinção antecipada do programa teria frustrado planejamento e investimentos realizados.

Aponta, ainda, contradição no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária, ao argumento de que, embora o julgado tenha afastado sua violação, o ato que efetivamente implicou majoração tributária teria sido o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, o que exigiria a observância das anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Sustenta também a ocorrência de omissão quanto à natureza jurídica do benefício fiscal, defendendo que o PERSE se qualificaria como isenção onerosa e por prazo certo, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, o que impediria sua revogação antecipada.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa sobre as matérias suscitadas.

Apresentada manifestação pela União Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Conforme relatado, a parte embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento, em síntese, de que o julgado deixou de se manifestar sobre o princípio da proteção da confiança e sobre a natureza jurídica do benefício fiscal do PERSE, bem como teria incorrido em contradição quanto à aplicação do princípio da anterioridade tributária.

Pois bem.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto ao princípio da proteção da confiança, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria sob o enfoque da segurança jurídica, afastando expressamente qualquer violação, nos seguintes termos:

“Destarte, considerando que a extinção antecipada do benefício estava expressamente prevista em lei e que os relatórios da Secretaria da Receita Federal sinalizavam, desde o segundo semestre de 2024, a proximidade do esgotamento do limite fiscal, afasta-se qualquer alegação de afronta à segurança jurídica ou de aplicação retroativa de norma tributária.”

Dessa forma, ainda que não tenha havido menção expressa ao princípio da proteção da confiança, a matéria foi devidamente apreciada, não se configurando omissão.

No que se refere à alegada contradição quanto ao princípio da anterioridade, o acórdão foi claro ao consignar que:

“Nesse sentido, não se configura ofensa ao princípio da não surpresa, tampouco aos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal, uma vez que o art. 4o-A da Lei no 14.859/2024 já preestabelecia as condições para a cessação dos efeitos da alíquota zero, fixando como marco temporal o mês subsequente àquele em que restasse demonstrado o esgotamento do limite de custo fiscal.”

Logo, não se verifica no julgado a existência de proposições inconciliáveis, mas apenas inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica do benefício fiscal, igualmente não assiste razão à embargante, pois o acórdão, ao reconhecer a legitimidade da extinção antecipada do benefício com fundamento em previsão legal expressa, enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hotel Chamonix Recreio Ltda contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a extinção do benefício fiscal instituído pelo PERSE. A embargante alega omissão quanto à análise do princípio da proteção da confiança e da natureza jurídica do benefício fiscal, bem como contradição na aplicação do princípio da anterioridade tributária. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise do princípio da proteção da confiança e da natureza jurídica do benefício fiscal; (ii) apurar eventual contradição na aplicação do princípio da anterioridade tributária; e (iii) definir a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao princípio da proteção da confiança, pois o acórdão enfrentou a matéria sob a perspectiva da segurança jurídica, afastando a alegação de violação com fundamento na previsão legal da extinção do benefício e na prévia sinalização do esgotamento do limite fiscal.

Não se verifica contradição quanto ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que o acórdão consignou que a cessação do benefício decorreu de previsão legal expressa, que estabeleceu o marco temporal para sua extinção, afastando a incidência das anterioridades anual e nonagesimal.

Também não há omissão quanto à natureza jurídica do benefício fiscal, pois o acórdão reconheceu a possibilidade de sua extinção antecipada com base em previsão legal, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão da embargante consiste na rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são cabíveis para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão